Tribunal: TJDFT
Processo: 0740549-25.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PRIVADO. SOLICITAÇÃO DE LEITO DE UTI EM REDE PÚBLICA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INTERNAÇÃO COM OBSERVÂNCIA DAS PRIORIDADES CLÍNICAS. RESSARCIMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO ESTATAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso da parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de condenação do réu a arcar com os custos da internação da autora em hospital privado e reconheceu a perda superveniente do interesse processual quanto ao pedido de internação em leito de UTI.
2. A recorrente pugna pela reforma da sentença para que o Distrito Federal seja condenado na obrigação de custear as despesas decorrentes da internação da autora no hospital particular desde 21/07/2022.
3. A despeito da previsão constitucional garantidora do acesso universal à saúde (art. 196 da CF), a interferência do Poder Judiciário na atuação administrativa depende da caracterização da recusa injustificada no atendimento, preterição do nome do paciente da lista de espera ou necessidade premente na realização dos procedimentos.
4. A responsabilidade estatal é objetiva e deve ser aferida de acordo com a ocorrência de ato ilícito, consubstanciado em conduta culposa (omissão) ou dolosa.
5. No presente caso, a autora estava internada em nosocômio privado (Hospital Santa Lúcia Norte) e distribuiu a presente ação com a pretensão de impingir ao réu a obrigação de promover a imediata internação em leito de UTI de um de seus Hospitais Regionais ou, na impossibilidade, custear “o tratamento do paciente no Hospital onde encontra-se internada, até a completa recuperação de sua saúde, ou, até que possa ser transferido para qualquer hospital da rede pública, sob pena de multa diária”.
6. A decisão ID 39871266 deferiu a antecipação dos efeitos da tutela de mérito para o fim de determinar ao Distrito Federal que fosse encaminhado médico vinculado à Secretaria de Saúde do DF para o Hospital Santa Lúcia Norte, de forma imediata, para que avaliasse o estado de saúde da requerente, fizesse sua inscrição na Central de Regulação e, por fim e, se o caso, promovesse a internação da parte autora em Unidade de Terapia Intensiva, de hospital público ou particular com suporte que atenda às suas necessidades, em conformidade com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Saúde, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada.
7. Percebe-se, pois, que a decisão que analisou o pedido de tutela de urgência, contra a qual não foi interposto recurso, não determinou a internação imediata da autora em Unidade de Terapia Intensiva, mas apenas a inserção da autora no sistema de regulação de leitos de UTI da Secretaria de Saúde do DF e avaliação de seu estado de saúde, com promoção da internação em leito de Unidade de Terapia Intensiva, se fosse o caso e em conformidade com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Saúde.
8. Vê-se que a CRIH foi intimada em 22/07 (ID 39871280) e que a paciente foi retirada da lista de regulação da UTI em 23/07, em razão de sua melhora clínica, sem necessidade de ter sido efetivamente remetida para a internação em leito de Unidade de Terapia Intensiva (ID 39871283).
9. Na hipótese, não se vislumbra qualquer omissão estatal a amparar a pretensão de custeio ventilada pela parte recorrente. A uma, porque a parte autora não comprova que precisou buscar a rede privada após a negativa de atendimento médico em hospital da rede pública. A duas, porque não houve determinação judicial, em exame de pedido de tutela de urgência, para que o Distrito Federal promovesse a IMEDIATA internação da autora em leito de UTI, mas apenas determinação de internação em leito de UTI, providência adstrita à análise da Central de Regulação Hospitalar da Secretaria de Saúde do DF, frente às prioridades clínicas, sem qualquer limite temporal imposto pela autoridade judiciária.
10. Assim, haja vista que o ente estatal observou a decisão judicial, tendo havido a inserção e posterior retirada da lista de regulação, em decorrência da melhora do quadro de saúde da autora, não há que se falar em mora da Administração. Incabível, pois, o custeio de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor da paciente.
11. Recurso conhecido e improvido.
12. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC (Lei n. 9099/95, Art. 55). Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.